Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDC. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MEIO INADEQUADO.
1. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa – CDA quando se verifica que preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980 e, ainda, faz menção ao número do processo administrativo/auto de infração prévios.
2. A análise da proporcionalidade da multa cobrada em razão do não pagamento do tributo cobrado em certidão da dívida ativa não pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória (Súmula 393/STJ).
3. Negou-se provimento ao agravo.